Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701387-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA LETICIA LOPES MOL, NICOLINO CASELATO JUNIOR IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado na petição ID 36322580, nos termos do art. 4o, inciso IV e §§ 1o e 2o, da Portaria GPR 841/2021. Providencie a Secretaria a retirada dos presentes autos da pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual e sua inclusão na pauta de julgamento presencial por videoconferência, em data que será oportunamente designada. I. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito